Tribunal: STF
Processo: RE 100191
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-11
Data de publicação: 1983-11-11

Ementa:
- RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. QUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL A
DESTEMPO.
- REVISTA INADMITIDA POR NÃO CONFIGURADA A DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL EM QUE SE ARRIMAVA. EMBARGOS E AGRAVO REITERANDO
AQUELE RECURSO E ACRESCENTANDO-LHE, SÓ ENTÃO, MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.